Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-92.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem reparatória. Lide de regresso encaminhada por companhia seguradora. Acidente em rodovia, relacionado à incúria de concessionária de serviço público, responsável pela manutenção da estrada. Juízo de procedência. Recurso da ré. Não conhecimento (competência declinada à Seção de Direito Público).